Tribunal: TJDFT
Processo: 0710041-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
DESPACHO Constata-se que os autos do presente Habeas Corpus não apresentam a devida instrução, sequer a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, a cópia da denúncia, informações sobre o curso da ação penal, nem os antecedentes do paciente, o que impossibilita a apreciação do pedido de liminar no Plantão Judicial, destinado a examinar pedidos bem instruídos e em casos urgentes. Por consequência, determino a remessa dos autos ao eminente Desembargador Relator. Intimem-se. Brasília-DF, 07 de abril de 2021. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial